Tribunal: TJSP
Processo: 1500134-41.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ROUBO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DEVIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório por roubo. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.